Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017452-28.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Link Card Administradora de Benefícios Eireli contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Pregoeiro do Pregão Presencial no 17, de 4 de agosto de 2020, bem como do Prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato, indeferiu a liminar.
Assegura que, na inicial do mandado de segurança “já haviam fundamentos concretos o suficiente para demonstrar que o certame estava direcionado, dado o agrupamento indevido de objetos totalmente distintos em si! Foi amplamente fundamentado e demonstrado que gerenciamento de frota, locação de software, rastreamento veicular e gerenciamento de locação são coisas distintas, portanto, obviamente a opção da Administração Pública ao agrupar todos esses objetos como se fossem um único é uma maneira de direcionar o certame à Centro América Frotas”.
Assevera que “a única empresa a participar do certame foi a Centro América Frotas, empresa de predileção da Municipalidade Agravada, logo não há outra conclusão senão a de que houve direcionamento”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar em mandado de segurança.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Por se tratar de um lote tão amplo a impetrante não conseguiu participar do certame, sendo que entende impossível ou mesmo improvável que uma quantidade considerável de empresas participem do Pregão Presencial 17/2020, por isso deveria esse ser suspenso por violação da Lei 8.666/93.
Indefiro a liminar pelas razões que passo a expor.
Em que pese a parte autora argumentar de forma consistente, não comprova documentalmente, no mundo dos fatos, que houve agrupamento desnecessário e prejudicial a Administração Pública, aliás, sequer contextualiza com o caso concreto as suas afirmações.
Deveria o impetrante apresentar pareceres técnicos que demonstrem a dificuldade de agrupamento (caso este exista), inexistência ou mesmo raridade de empresas que desempenham essas atividades em conjunto, enfim, comprovar documentalmente o que alega.
Aliás, a parte impetrante sequer traz jurisprudência dos Tribunais, se atendo a pareceres e julgados de Tribunais de Contas. Neste contexto, toda nulidade necessita a demonstração do prejuízo, sendo que o autor não o demonstra documentalmente, prendendo-se a ilações.
Ademais, o objeto social da empresa LINK Card Administradora de Benefícios EIRELE, descrito em sua Cláusula 3o, mostra-se bastante abrangente e mais focada em questões do mercado financeiro. Assim, nada impede que de outras empresas, que possuíam um foco também abrangente e condizente com o solicitado pelo Município possam suprir os requisitos do edital.
Por fim, o controle do mérito administrativo é excepcional, devendo ocorrer apenas em ocasiões específicas, o que não é o caso dos autos.
Conclui-se que o magistrado não possui conhecimento técnico sobre tema não havendo provas aptas a subsidiar sua decisão, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, o indeferimento da liminar é medida de justiça.
[...]
Pela própria natureza do certame licitatório, que prevê a manutenção de preços pelo prazo somente de 12 (doze) meses para uma futura e eventual contratação, entendo que a correção monetária deve estar abrangida na proposta apresentada, sendo que eventuais problemas na manutenção da proposta (hiperinflação, variação cambial) devem ser discutidos em momento próprio e não antes mesmo de quaisquer contratações, aliás, a impetrante sequer está habilitada a participar do pregão.
Vejamos o item 2.4. do procedimento licitatório que descreve tal questão:
‘2.4. A Finalidade do registro de preços é para atender as necessidades existentes e futuras, tendo sua validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de Homologação e publicação. O Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações, especificas para aquisição do objeto obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.’
Indefiro a liminar por essa suposta nulidade.
Quanto às demais nulidades apresentadas pela parte impetrante: Limitação do preço de bomba à medida ANP, multa excessiva, omissão em relação a taxa negativa. Entendo que devem ser analisadas somente após o contraditório, sendo insuficientes para suspender o processo licitatório de plano, principalmente porque o impetrante não possui os requisitos para participar do certame e contesta-lo.
Pelas razões acima expostas, indefiro a liminar. [...]. (Id. 54804981, fls. 3/5).
No caso, a agravante não comprovou a sua condição de licitante no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial no 17, de 4 de agosto de 2020, do Município de Santa Rita do Trivelato. Logo, eventual deferimento da segurança não autorizaria a sua participação no certame.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator